Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727077-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: VERA LUCIA ALVES QUIRINO DA SILVA DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0727385-38.2022.8.07.0001 - id 132182673) que deferiu liminar para que forneça e custeie a aplicação do medicamento Larotrectinibe (Vitrakvi) 100mg, 60 comprimidos por mês - enquanto mantida a indicação médica -, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. Alega, em suma, que a recusa é legítima, pois ausente cobertura contratual e referência obrigatória do medicamento no rol da ANS, além de seu uso ser exclusivamente ambulatorial, sustentando indicação médica genérica, que não menciona os critérios de adoção do tratamento. Insurge-se também contra o valor da multa e o prazo para cumprimento da liminar. Aponta perigo de dano na irreversibilidade da medida, pois a agravada não terá condições de restituir os valores que serão pagos. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Os efeitos da decisão impugnada são reversíveis, considerando a natureza patrimonial, além do que, à primeira vista, o relatório médico (id 132154098 – autos principais) apresenta circunstanciadamente o estado clínico da agravada. Por outro lado, caso deferido o efeito suspensivo, a agravada correria risco grave e provavelmente irreversível com a interrupção do fármaco, descrito como indispensável e urgente para o tratamento da patologia de que padece. Ponderando-se os valores, prestigia-se a saúde ao invés do patrimônio, o qual poderá ser recomposto em caso de vitória da agravante. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator